Tribunal: STF
Processo: HC 209301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nayra Jheny da Silva Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC nº 672.000/SP.



    Narram os autos que o STJ, ao apreciar o referido habeas corpus, dele não conheceu, mas concedeu a ordem de ofício para “aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, reduzir as penas da paciente ao novo patamar 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 243 dias-multa, bem como para afastar a equiparação da conduta à crime hediondo.”



    O impetrante sustenta que a paciente, condenada em definitivo pela prática do tipo penal inscrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 83kg de maconha, teria direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, do art. 117 da LEP e do art. 227 da Constituição, pois é mãe e única responsável por 1 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade e atende a todos os requisitos para tanto, tendo-lhe sido negado o pleito sob o fundamento de que tal pedido deveria ser formulado perante o juízo de execução.



    Refere, no ponto, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal no HC nº 143.641 e que 



    “[s]eria extremamente gravoso para a Paciente, que somente após a sua prisão e o devido cadastro do processo de execução, pudesse formular e ter apreciado o seu pedido de concessão de prisão domiciliar.”



    Anota, ainda, que 



    “a Paciente já cumpriu 113 dias de prisão preventiva, sendo que pela pena redimensionada, teria que cumprir 4 meses e 1 dia para progredir de regime. Mas, descontando o período já cumprido, através de detração penal, ficaria recolhida tão somente 1 mês, para atingir o lapso para o regime aberto, mesmo período, aproximado, que levaria para o Juízo da execução julgar o pedido de prisão domiciliar.”



    Diz que seria o caso de abrandamento do regime inicial para o aberto e de substituição da pena.



    Requer, liminarmente, que a paciente aguarde em liberdade a apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução ou até o julgamento da presente impetração.



    No mérito, busca a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a pena por restritiva de direitos, ou a concessão de prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido. 



    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “Na hipótese, verifico que a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para deixar de se manifestar sobre o pedido de prisão domiciliar, como se observa do trecho a seguir transcrito (e-STJ, fl. 324): 



    [...] 



    Por fim, não há no acordão impugnado qualquer menção à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, de forma que a sua análise, por esta Corte, implica indevida supressão de instância. Tal tema que deve ser dirigido ao competente juízo das execuções. 



    [...]”



    Como visto, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 672.000/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, verifico que o STJ deixou de analisar a questão posta à apreciação porque não foi examinada pelas instâncias antecedentes. Logo, sua análise, de forma originária, neste ensejo, caracterizaria dupla supressão de instância, que não se admite.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto que no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    No entanto, tenho que essa não é a hipótese retratada nos autos, tal como reconheceu o ilustre representante do Parquet em primeira instância ao se manifestar sobre o pleito (edoc 3, fl. 8): 



    “No caso em epígrafe, o crime imputado à acusada não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes. 



    No mais, s.m.j., também não se vislumbra “situação excepcionalíssima” que justifique a manutenção da prisão preventiva em detrimento da prisão domiciliar, especialmente considerando a primariedade da acusada (v. folha de antecedentes de fls. 109/110).” (grifos nossos)



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de de ofício para assegurar à paciente o direito à prisão domiciliar, na forma do art. 318, V, do CPP, sem prejuízo do reexame do benefício por parte do juízo da execução, quando do início da execução da pena.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente